Tribunal: STF
Processo: Rcl 52229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação com base na Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. No presente recurso, a embargante aponta erro material quanto à consideração do trânsito em julgado da decisão reclamada, tendo em conta que, ao manifestar, nos autos de origem, o seu interesse em ajuizar a presente reclamação, houve expediente publicado no DJe em 14.02.2022, o que dilatou o prazo para propor a reclamação.



     



    2. É o relatório. Decido.



     



    3. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     



    4. A comunicação, nos autos de origem, da pretensão de ajuizamento de reclamação no Supremo Tribunal Federal não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal e, por consequência, de obstar o trânsito em julgado da decisão ora reclamada. Ademais, o pleito, de suspensão do processo para propositura de reclamação (evento 76), foi indeferido pelo órgão reclamado, sob o fundamento de ausência de previsão legal (art. 313 do CPC) e de inexistência de “comprovação de eventual atribuição de efeito suspensivo   na reclamação constitucional mencionada pela parte” (cf. consulta ao andamento do processo de origem no sítio eletrônico do TRF 2ª Região).



     



    5. De modo que não procede o alegado erro material, permanecendo íntegra a decisão embargada, que assim assinalou:



     



    “3. Em consulta à página eletrônica do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na internet, verifica-se que: (i) )em 07.01.2022, foi expedida a intimação eletrônica da parte ora reclamante acerca da decisão reclamada, com previsão de início da contagem do prazo recursal em 24.01.2022 e de término em 11.02.2022 (cf. evento 68); (ii)  em 17.01.2022, foi confirmada a intimação eletrônica (cf. evento 75); e (iii) em 12.02.2022, foi certificado o decurso do prazo (cf. evento 77), sem que se tenha interposto  qualquer recurso da decisão. Assim, a decisão reclamada transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação em 07.03.2022. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.”



     



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.



     



    Publique-se.



     



          Brasília, 28 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator